Tribunal: TJMT
Processo: 0000191-40.1997.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000191-40.1997.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AMIR ARANTES PIRES - CPF: 130.181.598-53 (APELANTE), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES PIRES - CPF: 947.727.701-00 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AMIR ARANTES PIRES - CPF: 130.181.598-53 (APELADO), FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN - CPF: 120.673.658-51 (ADVOGADO), JOBE BARRETO DE OLIVEIRA - CPF: 828.287.411-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELADO), ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES (APELANTE), banco do brasil s.a (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000191-40.1997.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO –
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO
RESP 1.746.072/PR
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art.

85, § 8º, do CPC).

A expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo.
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000191-40.1997.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução do mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (arts. 487, II; 924, V; 925; 921, §§1º, 4º e 5º, todos do CPC), com a condenação do exequente às custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante alega que
entre a petição do requerido solicitando a extinção do processo por ocorrência da prescrição intercorrente - id 37027913, pág. 393 do processo físico, de 19.06.2019 e a primeira sentença de extinção por prescrição intercorrente - id 37027916, pág. 399 do processo físico, de 22/07/2019 – foi decorrido apenas 1 mês e 3 dias
(id. n. 78501339 - Pág. 6).

Argui que, por força do princípio da equidade, os honorários devem ser reduzidos para que fiquem em sintonia com o grau de complexidade da Exceção de Pré-Executividade. Acrescenta que a quantia atribuída à lide, atualizada, é superior a R$1.000.000,00, o que resultaria em montante excessivo.

Contrarrazões no id n. 78501351.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000191-40.1997.8.11.0011

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: ESPÓLIO DE AMIR ARANTES PIRES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em 1997 para recebimento de R$39.772,91 relativos à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 95/00087-9.

A lide foi extinta com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesta instância, se insurge tão somente contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, que seria de mais de 1 milhão de reais e, portanto, resultaria em quantia excessiva. Pede a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que estabelece:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Como visto, a situação não se enquadra no dispositivo acima, pois
o montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, o juízo de origem valeu-se corretamente do §2º art. 85 do CPC, que enuncia que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Recentemente a Segunda Seção do STJ definiu o seguinte no REsp n. 1.746.072 – PR:

De fato, a seguinte ordem de preferência, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, é obtida pela conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil:

(a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art; 85, § 2º); (b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); (c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8º).

Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2º do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa.

Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa.

A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro "soldado de reserva",como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo.

Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

Posto isso, uma vez que já foram delimitados em 10%, mínimo legal, não há como reduzi-los.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021